Tribunal: TJDFT
Processo: 0024733-46.2014.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. VENDA A NON DOMINO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TÍTULO JUSTO. EVICÇÃO. INAPLICABILIDADE.
I – O negócio jurídico celebrado por terceiro de boa-fé que adquire imóvel sem qualquer restrição passível de sua transferência é válido. Converte-se a pretensão dos autores em indenização, nos termos do pedido subsidiário formulado na petição inicial.
II – Apelação desprovida.